Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-76.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005518-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), DANIEL ROCKENBACH - CPF: 465.817.230-53 (EMBARGANTE), JOSE CEZARIO MENEZES DE BARROS SOBRINHO - CPF: 499.791.165-87 (EMBARGANTE), JULIO FONTANA NETO - CPF: 662.087.508-49 (EMBARGANTE), EDUARDO PELLEGRINA FILHO - CPF: 757.678.218-87 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE JESUS SANTORO - CPF: 586.362.345-49 (EMBARGANTE), JOSE ALBERTO MONTEIRO MARTINS - CPF: 047.595.818-71 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE JESUS SANTORO - CPF: 586.362.345-49 (AGRAVADO), DANIEL ROCKENBACH - CPF: 465.817.230-53 (AGRAVADO), EDUARDO PELLEGRINA FILHO - CPF: 757.678.218-87 (AGRAVADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MONTEIRO MARTINS - CPF: 047.595.818-71 (AGRAVADO), JOSE CEZARIO MENEZES DE BARROS SOBRINHO - CPF: 499.791.165-87 (AGRAVADO), JULIO FONTANA NETO - CPF: 662.087.508-49 (AGRAVADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), LUANA VON STEINKIRCH DE OLIVEIRA - CPF: 026.419.029-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), LUANA VON STEINKIRCH DE OLIVEIRA - CPF: 026.419.029-74 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PROVIMENTO DO APELO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, ao manter decisão monocrática, afastou a alegação de decadência do crédito tributário referente ao ICMS incidente sobre operações não declaradas, rejeitando a tese de extinção da obrigação por compensação com créditos escriturais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: a) verificar se a declaração do imposto via GIAs configura constituição do crédito tributário, atraindo o prazo decadencial do art. 150, § 4.º, do CTN; (b) apurar se houve efetivo pagamento antecipado mediante compensação com saldo credor regularmente escriturado e c) examinar a existência de ofensa aos precedentes do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando as questões postas de maneira satisfatória.

4. A simples escrituração de crédito sem homologação ou confissão de débito não constitui pagamento, nem atrai a contagem do prazo decadencial pela regra do art. 150, § 4.º, do CTN.

5. A compensação tributária exige crédito líquido, certo e exigível, além de previsão legal, situação não evidenciada.

6.
O prequestionamento explícito não é exigido quando a fundamentação é clara e suficiente, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, § 4.º; 170; 173, inciso I; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1.º

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 436 e 555; Tema 61/STJ; AgInt no AREsp 1.425.553/RS;
AgInt no AREsp n.º 1.812.989/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por RUMO MALHA NORTE S.A. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno da embargante, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à sua apelação e dera provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PROVIMENTO DO APELO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS SOBRE OPERAÇÕES NÃO DECLARADAS E VENDA DE BENS SALVADOS. DECADÊNCIA. AFASTADA. MULTA. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e proveu o apelo do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença proferida nos autos dos embargos à execução e afastar a declaração de decadência dos créditos tributários relativo ao ICMS incidente sobre operações não escrituradas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definição do marco inicial do prazo decadencial para constituição do crédito de ICMS não pago; (ii) possibilidade de incidência do imposto sobre a venda de bens salvados por transportadora; (iii) legalidade da multa fiscal e os encargos legais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação do recolhimento efetivo do tributo, consubstanciado na apresentação de GIAs e na alegação de estorno de créditos, atrai a aplicação da regra do art. 173, inciso I, do CTN.

4. A venda de salvados por empresa transportadora caracteriza circulação de mercadoria com conteúdo econômico, sujeitando-se à incidência do ICMS, não se aplicando a isenção prevista para as companhias seguradoras (Súmula Vinculante 32, do STF).

5. A penalidade, fixada em 100% (cem por cento) e reduzida para 60% (sessenta por cento) do imposto, não afronta os princípios da proporcionalidade ou da vedação ao confisco.

6. Quanto aos encargos legais, deve prevalecer a limitação imposta pela Taxa Selic, em consonância com o Tema 1.062 da repercussão geral do STF, devidamente observada pela legislação estadual vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 149, 150, §4.º, 173, inciso I; CF/1988, art. 150, inciso IV; LC 87/96, art. 3.º, inciso IX; Lei MT n.º 7.098/98, art. 45, inciso I, alínea “a”; Lei MT n.º 10.978/2019; Tema 1.062/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 32; STJ, Súmula 622.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, pois não considerou a ocorrência de pagamento antecipado do ICMS devido nos meses de janeiro, abril, maio e junho de 2010, mediante compensação com saldo credor existente em sua conta gráfica, conforme declarado Guia de Informação e Apuração (GIA).

Sustenta, ainda, que o entendimento adotado pelo acórdão confronta precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com destaque para o Tema Repetitivo 61, a Súmulas 436, e o julgamento do AgInt no AREsp 1.425.553/RS.

Com base no exposto, requer (ID. 297674852):

“À vista do exposto, são os presentes Embargos de Declaração para requerer, digne-se Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, § único, do CPC, dar provimento aos presentes Embargos de Declaração, para sanar a obscuridade/contradição e omissão supra demonstradas, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento ao Agravo Interno, para reconhecer a decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos em janeiro, abril, maio e junho de 2010, nos termos do artigo 150, § 4º, do CTN.

Não sendo este o entendimento, hipótese que não se cogita e se considera unicamente por força de argumentação, requerer digne-se Vossa Excelência sanar a contradição e omissões apontadas, para que restem prequestionados, os artigos 5º, LV, 93, IX, 150, IV, art. 155, inciso II, da Constituição Federal, artigo 150, § 4º, 173, I, do Código Tributário Nacional, artigo 3º, IX, da Lei Complementar nº 87/96 e os artigos 371, 489, §1º, IV, 927, III e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, além dos dispositivos legais e constitucionais direta ou indiretamente abordados pelo v. Acórdão recorrido.”

A parte embargada apresentou contrarrazões, todavia, guardam referência a feito diverso (ID. 300373899).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por RUMO MALHA NORTE S.A. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno da embargante, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à sua apelação e dera provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, considera-se omissa a decisão judicial que, de maneira injustificada, deixa de examinar questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja de ofício ou a requerimento de uma das partes, bem como quando incorre em qualquer das condutas elencadas no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o doutrinador José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

De outro lado, apenas a
contradição interna,
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Por derradeiro, decisão obscura, nos termos da norma processual, é aquela de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

Sobre o assunto, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Desse modo, por obscuridade, no âmbito de embargos de declaração, entende-se ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica.

Como já mencionado, a parte embargante sustenta que teria declarado os débitos de ICMS dos meses de janeiro, abril, maio e junho de 2010 por meio das GIAs, e que tais declarações configurariam constituição do crédito tributário, atraindo o regime decadencial previsto no art. 150, § 4.º, do CTN.

Alega, ainda, que o imposto teria sido extinto por compensação com créditos próprios acumulados, caracterizando pagamento antecipado, ainda que parcial.

Nesse contexto, em suas razões recursais, afirma que
“(...) o pagamento do ICMS
(foi)
devidamente declarado em GIAs pela Embargante, mediante compensação entre créditos e débitos”
(
sic
– ID. 297674852 - Pág. 3).

Prossegue narrando que:
“(...) a Embargante apurou e declarou o ICMS, no campo “débitos do Imposto pelas Saídas”, nos meses de janeiro, abril, maio e junho de 2010, promovendo, ainda, a sua liquidação por meio de compensação com os créditos existentes em sua conta-gráfica, incluídos no campo “Saldo Credor do Período Anterior” (
sic
– ID. 297674852 - Pág. 4)

Na hipótese, apesar dos argumentos apresentados no recurso, não se identifica os alegados vícios, na medida em que o acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo decadencial, aplicando corretamente o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, diante das particularidades dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, ao longo do tempo, distinções relevantes entre os regimes decadenciais previstos nos artigos 150, § 4.º, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, especialmente no que se refere aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS.

O marco inicial desse entendimento foi estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 886.462/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 61), em que se firmou a tese:

TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.

1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido.

Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ – REsp n. 886.462/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 28/10/2008)

Esse entendimento resultou, posteriormente, na edição da Súmula 436, do STJ:

“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”. (Súmula 436, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)

Posteriormente, foi editada a Súmula 555, que estabelece:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.” (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)

Com efeito, ao julgar o AgInt no AREsp 1.425.553/RS, a Segunda Turma do STJ reconheceu que, mesmo nos casos em que o pagamento se dá por meio de créditos posteriormente glosados pela Administração, pode haver caracterização de pagamento parcial, o que justifica a incidência do regime previsto no art. 150, § 4.º, do CTN. O acórdão assim assentou:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. CREDITAMENTO. PAGAMENTO A MENOR. APLICAÇÃO DO REGIME DO ARTIGO 150, § 4º, DO CTN. DECADÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada por esta Corte dirime a questão jurídica apresentada a partir da existência, ou não, de pagamento antecipado por parte do contribuinte. Para essa finalidade, salvo os casos de dolo, fraude ou simulação, considera-se a menor o pagamento realizado através de creditamento parcialmente aceito, pois, a utilização de crédito pelo contribuinte decorrente da escrituração do tributo apurado em determinado período (princípio da não cumulatividade), que veio a ser recusada (glosada) pela Administração, insere-se na exegese do artigo 150, § 4º, do CTN. Precedentes: (AgInt no AREsp 356.577/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018).

2. Agravo parcialmente provido.

(STJ – AgInt no AREsp n. 1.425.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019)

Contudo, a aplicação dessa orientação jurisprudencial requer: (i) declaração de débito por parte do contribuinte; (ii) pagamento parcial mediante utilização de créditos regularmente escriturados; e (iii) inexistência de vícios como dolo, fraude ou simulação.

No que tange à alegada declaração do ICMS, do exame das Guias, em especial a relativa ao mês de janeiro de 2010, verifica-se que o contribuinte indicou o valor de
R$ 542.092,73 (quinhentos e quarenta e dois mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos)

no campo “Débito do Imposto pelas Saídas” e promoveu sua subtração do “Saldo Credor do Período Anterior”, de
R$ 908.357,00 (novecentos e oito mil e trezentos e cinquenta e sete reais),

resultando, assim, em novo saldo credor de
R$ 366.264,27 (trezentos e sessenta e seis mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos).
Em outras palavras, não houve declaração de valor a pagar nem confissão de débito em favor do fisco, tal como exige a jurisprudência.

Ademais, não consta nos autos qualquer comprovação da origem, legitimidade ou homologação dos créditos supostamente utilizados para a compensação. Como se sabe, a alegada extinção do crédito tributário pela via da compensação não se aperfeiçoa sem a demonstração inequívoca de que se tratava de crédito líquido, certo e exigível, nos moldes do art. 170,
caput,
do CTN,
in verbis:

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto nº 7.212, de 2010).”

Conforme a própria redação do dispositivo, a compensação tributária demanda o atendimento de requisitos legais específicos. Além da existência de crédito líquido e certo, exige-se previsão legal específica do ente federativo, que estabeleça as condições e o procedimento para sua realização, o que não restou comprovado pela parte autora, ora embargante.

Vale ainda observar que a controvérsia submetida à análise não envolve, nesta etapa, o mérito da compensação como causa extintiva da obrigação, mas sim os efeitos que eventual compensação poderia gerar sobre a contagem do prazo decadencial.

Nesse aspecto, a escrituração unilateral de crédito sem homologação ou reconhecimento por parte do Fisco não tem o condão de atrair a aplicação da decadência prevista no art. 150, §4.º.

Corroborando tal conclusão, a Fazenda Pública foi categórica ao consignar que a contribuinte não comprovou qualquer pagamento, limitando-se a apresentar as GIAs, as quais, isoladamente, não demonstram a extinção do crédito por compensação. Além disso, frisa que a própria parte teria reconhecido, no âmbito do procedimento administrativo n.º 5704511/2019, que não houve a declaração ou o recolhimento do imposto nos meses em discussão.

Diante da ausência de declaração de débito, da inexistência de pagamento antecipado e da fragilidade probatória da alegada compensação, conclui-se que a constituição do crédito tributário deu-se validamente por meio de lançamento de ofício, após auditoria eletrônica que identificou inconsistências.

A propósito,
“Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ.”
(STJ – AgInt no AREsp n.º 1.812.989/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025